Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-17.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022682-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), HENRY POSSAMAI - CPF: 124.257.610-04 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REJEITA A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA O LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não comprovou, de forma segura, a urgência que justifique o sobrestamento da decisão, haja vista que apontou erros no cálculo que já foram discutidos em outro momento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1022682-17.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
em virtude da decisão unipessoal
que indeferiu o pedido liminar.

Inconformado, o Agravante sustenta que é imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao Instrumental, devido à lesão a ser sofrida por ocasião do levantamento do valor garantido em juízo.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Recurso de Agravo Interno para suspender a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a expedição do Alvará para levantamento do valor incontroverso em favor do Exequente/Agravado.

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 123420959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos da Ação Revisional c/c Restituição de Indébito em fase de
Cumprimento de Sentença
movido por
HENRY POSSAMAI
, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco Agravante e determinou a expedição do alvará para levantamento do valor incontroverso.

Nas razões recursais, o Agravante afirmou que houve excesso de execução e apontou equívocos ao laudo elaborado pelo Perito do Juízo. Sustentou que os juros remuneratórios não correspondem aos comandos da sentença. Alegou que não ocorreu a dedução da dívida pendente na Cédula de Crédito Rural n.° 89/00051-X.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...) É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pelo Agravado em face do Agravante, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 416.545,38 (quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), concernentes às Cédulas de Crédito Rural n.° 89/00134-6 e 89/00051-x.

Conforme se vê na decisão objurgada, o Juiz singular rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao fundamento de que o Banco Agravante questionou o laudo pericial já homologado, sendo nítida a tentativa de rediscussão de matéria apreciada, inclusive confirmada por decisão colegiada proferida em Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise superficial do laudo elaborado pelo Perito do Juízo, nota-se que, ao menos em tese, não há dívida por parte do Agravado/Exequente, mas sim crédito em seu favor.

Com efeito, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, os elementos colacionados ao caderno processual não se mostram suficientes para autorizar a concessão da suspensividade pleiteada pelo Banco Recorrente, eis que não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano suscitado.

Frisa-se, por derradeiro, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.

Com essas considerações, ausentes os requisitos,
indefiro o efeito suspensivo.

(...)

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso apontando a necessidade da concessão do efeito suspensivo, em razão da possível lesão em virtude do levantamento do valor incontroverso.

No que tange ao efeito suspensivo, a lei prevê a sua concessão, desde que esteja evidente a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Isto é, nesta quadra de cognição não exauriente, é vedado o exame das questões de fundo, conforme determina art. 300 do CPC.

Conforme se vê na decisão objurgada, o Juiz singular rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao fundamento de que o Banco Agravante questionou o laudo pericial já homologado, sendo nítida a tentativa de rediscussão de matéria apreciada, inclusive confirmada por decisão colegiada proferida em Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise superficial do laudo elaborado pelo Perito do Juízo, nota-se que, ao menos em tese, não há dívida por parte do Agravado/Exequente, mas sim crédito em seu favor, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, tem-se que a Recorrente não demonstrou os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso.

Com efeito, não entrevejo razões para a modificação da decisão atacada até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022